Tribunal: STF
Processo: ARE 1209644
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (Vol. 61):
    “RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. ” 
    Os Embargos Declaratórios opostos foram rejeitados (Vol. 69).
    No apelo extremo (Vol. 71), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV e LV; e 98, I, da CF/1988. Para tanto, alega, em suma que: (a) “respeitaram de forma integral as regras de distribuição de competências, tanto no que diz respeito à previsão legal, quanto no que diz respeito ao entendimento consagrado (inclusive por meio de Súmula) nos Tribunais Superiores” (fl. 5, Vol. 71); e (b) “a legislação é clara no sentido de que nesse tipo de ação o autor pode ESCOLHER onde distribuir o feito” (fl. 6, Vol. 71).
    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo, sob o fundamento de que o agravante deixou de demonstrar a repercussão geral do caso (Vol. 75).
    No Agravo, a parte agravante afirma ter demonstrado a repercussão geral da matéria, reiterando, no mais, os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário (Vol. 78).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXIV, XXXXV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Efetivamente, o Juízo de origem, com fundamento nas Leis 9.099/1995 e 12.153/2009, decidiu a controvérsia nos seguintes termos (fl. 2, Vol. 61):
    “Ora, nas Comarcas de Itapecerica, da qual integra São Sebastião do Oeste; São João Del Rei; Pirapora, da qual integra Jequitaí e Teófilo Otôni, da qual integra Ataléia/MG, existe órgão jurisdicional para analisar a sua pretensão, razão pela qual fica caracterizada a violação ao princípio do Juiz Natural, uma vez que a Fazenda Pública tem apenas Juízo privativo, não possuindo foro privilegiado ou especial, com força atrativa das ações regularmente ajuizadas perante outros Juízos. Oportuno ressaltar que a escolha de comarca diversa do domicílio da parte autora implicaria ainda inobservância do princípio da celeridade e economia de atos processuais (art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 2º da Lei nº 9.099/95), haja vista a necessidade de expedição de cartas precatórias e cumprimento de outras diligências naquele foro, não se justificando o fato da sede administrativa se encontrar na capital, quando os próprios efeitos da decisão serão produzidos fora da capital.”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), ressalvada eventual concessão de gratuidade de Justiça. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente